Tribunal: STF
Processo: HC 269127
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Lech Martins, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.055.131/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão, oriundo de investigação pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.
No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a carência de fundamentação idônea e a não demonstração da efetiva necessidade da medida invasiva adotada.
Alega, ainda, a utilização inidônea de denúncias anônimas e dos antecedentes penais do paciente para a imputação de autoria delitiva.
Requer, ao final: 

“a). A concessão da medida liminar para, desde já, sustar os  efeitos da r. decisão combatida e o sobrestamento das investigações a  serem encetadas, prestigiando o exame acurado e minucioso de Vossa  Excelência e do colegiado, nos termos deduzidos na presente peça  processual;
b). No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas  corpus, com o reconhecimento da ilegalidade da respeitável decisão que  deferiu a busca e apreensão (seq. 16.1), face a ausência de fundamentação  idônea e inexistência de demonstração da necessidade da medida  autorizatória, com declaração de nulidade e de todos os elementos de  informação dela decorrentes, nos moldes da fundamentação deduzida na  presente peça processual;
Por fim, propugna-se pela concessão de habeas corpus de ofício  (art. 654-§2º CPP), para reconhecer quaisquer das matérias aqui suscitadas,  caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do  presente remédio heroico ou de qualquer das teses aqui apresentadas, nos  termos dos precedentes emanados nos julgados desta Corte Suprema  notadamente no HC nº AgRg no HC nº 245.131/PB, Segunda Turma,  relatoria do Ministro André Mendonça, HC nº 205.796/RO, Primeira  Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber e HC nº 235.820/SP, Segunda  Turma, relatoria do Ministro Edson Fchin, todos na compreensão que  verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por  meio da concessão de habeas corpus, de ofício, como amolda-se ao caso  em análise.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.   Na presente hipótese, extrai-se que a decisão que decretou a medida de busca e apreensão destacou a existência de indícios da prática de tráfico pelo paciente - consoante o boletim de ocorrência n. 2024/1568696 e informações da Unidade da 3ª SDP de São Mateus -  impondo-se a realização de diligências a fim de colher elementos para elucidar os fatos.
2 . De tal modo, verificado que o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão apresentou fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para sua decretação, não ser verifica ilegalidade a ser sanada na presente via. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 2, fl. 146)

Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido:
 
“A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, transcreve-se da decisão monocrática, no que ora importa (e-STJ fls. 454/455):
Como se vê, a Corte de origem afastou a tese de ilegalidade da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão, sob o fundamento que apresentada fundamentação idônea para o deferimento da medida excepcional, sendo exposta com clareza a presença dos indícios de envolvimento do Paciente e dos demais investigados em práticas ilícitas, (e-STJ fl. 36). notadamente no tráfico de entorpecentes Com efeito, o Tribunal estadual, com expressa referência à decisão que decretou a medida, destaca a existência de indícios da prática de tráfico pelo paciente - consoante o boletim de ocorrência n.  2024/1568696 e informações da Unidade da 3ª SDP de São Mateus - impondo-se a realização de diligências, devidamente amparadas em mandado judicial, a fim de colher elementos para elucidar os fatos.
Por oportuno, transcreve-se da decisão que decretou a medida de busca e apreensão, mantida na decisão do Tribunal a quo (e-STJ fls. 31):
1. Trata-se de representação pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão efetuado pelo Ministério Público em desfavor de EZIQUIEL DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS, MARCO AURÉLIO DANTAS DE SOUSA, WAGNER LECH MARTINS , com fundamento no art. 240,  caput e §1º, alínea “e”, do Código de Processo Penal.
Alegou para tanto:
Conforme se extrai do Relatório Técnico de nº 001-2025/ALI-27ºBPM, confeccionado pela Agência de Inteligência do 27 Batalhão de Polícia Militar do Município de União da Vitória, Estado do Paraná, a Unidade de inteligência recebeu algumas denúncias anônimas nos últimos meses, através do canal Disque Denúncia 181, que indicam para a prática de condutas delituosas por parte dos representados.
Assim, de acordo com o apurado, em buscas realizadas nos Sistemas Informatizados, foram coletados registros de que os representados figuram como partes envolvidas na prática de ilícitos criminais, especialmente pelo tráfico de drogas e delitos voltados ao porte/posse ilegal de arma de fogo.
Além das citadas denúncias anônimas, foi documentado pelas Equipes Ostensivas, alguns registros de apreensões efetuadas, e demais informações angariadas no meio Policial, de que os representados, em cooperação, auxiliam um ao outro para a prática delitiva, havendo fortes indícios da prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
Portanto, conforme consignado pela Corte de origem, afasta-se a tese de falta de fundamentação da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão, uma vez que demonstrada a suposta prática de crime pelo paciente, bem como a necessidade de angariar elementos a fim de esclarecer a prática delitiva.
A propósito do tema, oportunos os seguintes precedentes desta Corte:
(...)
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,  nego provimento  ao agravo regimental." (e-doc. 2, fls. 147/151).
 
O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
 
Demais disso, no caso concreto - em que houve decisão judicial autorizando o procedimento policial de busca e apreensão, ante a verificação da presença dos requisitos legais da medida - se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade do procedimento de busca no imóvel, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente